Tribunal: TJDFT
Processo: 0744448-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744448-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOAME MOREIRA SILVA AGRAVADO: LUIZA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOAME MOREIRA SILVA contra decisão de ID 173134790, proferida em pedido de curatela proposta em face de LUIZA RIBEIRO, que nomeou Maria da Aparecida Ribeiro Santos como curadora provisória. Afirma, em suma, que cuidou da genitora até abril de 2021; que, com sua saída da residência, a curadora provisória, sua prima, passou a dificultar suas visitas e o contato; que são falsas as acusações de extorsão praticadas por sua filha contra sua genitora; que a curadora se recusa a apresentar os extratos bancários; que teme pela saúde e pelas finanças da genitora; que a vontade da agravada não pode ser utilizada como critério definidor; que o filho tem preferência na curatela. Requer, liminarmente, sua nomeação como curador provisório, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição (ID 106209536 dos autos de origem). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre a ordem legal para a nomeação de curador, o artigo 1.775, §1o, do Código Civil prevê que, não havendo cônjuge, companheiro, pai ou mãe, a nomeação será do descendente que se demonstrar mais apto. Desse modo, ainda que os descendentes mais próximos procedam os mais remotos, não há disposição legal que obrigue sua nomeação, em detrimento de sua prima. Conforme precedente desta e. Corte, “os interesses primordiais a serem protegidos pelo Estado são os do curatelado, razão pela qual, devem ser asseguradas a garantia de seu bem-estar físico e mental e a salvaguarda de seu patrimônio, devendo a ordem de preferência prevista para o exercício da curatela, ainda que provisória, ser sopesada com elementos que indiquem a pessoa que detém as condições mais adequadas de exercer o encargo para melhor suprir suas necessidades”. (Acórdão 1366835, 07043309520218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 14/9/2021). O Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição, oficiou no sentido de que (ID 172913036 dos autos de origem): "Há de ser ressaltada a contundência do depoimento prestado pela curatelanda por ocasião da audiência de justificação (IDs 171072553 e 171072555), relatando estar bem acolhida sob os cuidados de MARIA DA APARECIDA, vulgo Chiquinha, além do seu desinteresse em voltar a residir com o seu filho SOAME MOREIRA SILVA, ora autor. Assim, o Ministério Público oficia pela nomeação de MARIA DA APARECIDA RIBEIRO SANTOS como curadora provisória de LUZIA RIBEIRO, bem como pela remessa dos autos ao NERAF/TJDFT para estudo de caso, notadamente em relação a melhor alternativa para o exercício do encargo." Em relação à incapacidade da parte agravada de se manifestar sobre quem melhor tem condições de exercer a curatela, a questão ainda será objeto de deliberação no primeiro grau de jurisdição. Não por outro motivo, o juízo de origem determinou a realização de novo estudo psicossocial, “a fim de ser avaliado qual dos interessados possui melhor condição de cuidar da curatelada e dos interesses dela” (decisão de ID 174892026 dos autos de origem). Por fim, o agravante afirma que a curadora provisória não apresenta documentos referentes à administração dos bens. Essa circunstância, contudo, deverá ser objeto da adequada instrução processual, assim como a alegada informação de sua filha praticou atos de dilapidação patrimonial. Portanto, a partir das provas constantes nos autos, se revelou adequada a nomeação da curadora provisória, sem prejuízo de posterior reavaliação da questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora